Tribunal: STF
Processo: Rcl 46347
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São Bernardo do Campo/SP contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que teria afrontado a autoridade e a eficácia do que decidido no RE nº 760.931 (Tema 246 RG), na ADC nº 16 e na Súmula Vinculante nº 10.
    Narra o reclamante que, nos autos do Processo nº 1000849- 52.2017.5.02.0462, foi demandado por ex-empregado de empresa contratada pelo Município para prestação de serviços, objetivando o pagamento de verbas trabalhistas.
    Aduz que 
    “[o] v. decisum impugnado, ao aplicar ao presente caso a interpretação consagrada pelo Tribunal Superior do Trabalho no inciso IV da Súmula331 do TST, esvaziou a força normativa do art. 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93, sem que o Plenário do Tribunal Superior do Trabalho tivesse declarado formalmente sua inconstitucionalidade, perpetrando-se, assim, ofensa à autoridade da Súmula Vinculante nº 10 deste Colendo Supremo Tribunal Federal.” 
    A parte ainda pondera que
          “[o] Plenário deste Excelso Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93, por entender que a inadimplência de empresa contratada pelo Poder Público em relação a encargos trabalhistas, fiscais ou comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento.” 
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pleiteia a cassação da decisão que declarou sua responsabilidade subsidiária ao pagamento das verbas trabalhistas.
    Em 28/06/2021, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada.
    A autoridade reclamada prestou informações (eDoc. 13).
    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação (eDoc. 15).
    Em sede preliminar, requer a extinção da presente reclamação com fundamento nos arts. 485, VI, e 988, II, do CPC, sob o fundamento de que:
    “(...) a matéria tratada pela via de recurso ordinário no Tribunal Regional e no Tribunal a quo está inserida no Tema de nº 1118, que encontra origem no REx nº 1.298.647/SP, Tema esse que, embora já tenha reconhecida Repercussão Geral, ainda não possui efeito vinculante, e sim, de mero precedente. 
    Se assim é, como de fato o é, a Reclamação Constitucional em curso certamente não é um o meio processual hábil a socorrer a reclamante, uma vez que ainda não há decisão definitiva desta Corte a ser assegurada, consoante o dispositivo do artigo 988, II do CPC. 
    Assim, dada a evidente falta de uma das condições da ação, especificamente à adequação processual, a reclamante é Carecedora de Ação, pelo que se requer sua extinção, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.” 
    Sustenta, em síntese, que:
    “Conforme se observa do acórdão proferido pelo Tribunal da 2ª Região, o decreto condenatório teve por fundamento a ausência de prova, por parte da administração pública, da sua obrigação de fiscalizar, e não a mera presunção de culpa, com respectiva transferência de responsabilidade, como quer fazer crer a reclamante. 
    Conforme também foi mencionado no indigitado acórdão, com o julgamento da ADC 16, com pronúncia de constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei 8666/93, a transferência de responsabilização não restou proibida, mas sim dependente da produção de prova acerca da ausência de tal fiscalização, culminado, por isso mesmo, com a edição do item de número V da Súmula 331 do TST. 
    Portanto, da simples leitura do acórdão em tela extrai-se que sua fundamentação foi calcada na falta de prova de fiscalização contratual, gerando, por isso, a responsabilização da reclamante.” 
    Pede, assim, que seja negado seguimento à reclamação, ou, subsidiariamente, que sejam julgados improcedentes os pedidos na presente reclamação.
    É o relatório. Decido.
    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:
    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).
    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na"auxílio" fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)
    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.
    O acórdão reclamado restou assim ementado:
    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DAS LEIS Nº 13.015/2014 E Nº 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO CONSAGRADO PELO C. STF - TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL NO C. STF - ADC 16 E RE 760.931. 1. No caso concreto, o eg. TRT negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo Município quanto ao tema ‘responsabilidade subsidiária’, tendo em vista a ausência de fiscalização do contrato, conforme se extrai do seguinte trecho: ‘Portanto, existe dever legal da administração pública para que o contrato seja acompanhado e fiscalizado, inclusive com determinação legal de registro de ocorrências relacionadas à sua execução. O descumprimento de tal obrigação legal implica em caracterização da culpa in vigilando que atrai a possibilidade responsabilização da administração pública com base nos artigos 186 e 927 do CCB. (...) Deste modo, restou evidenciado nos autos o descumprimento dos direitos trabalhistas pelo fornecedor da mão de obra, sem a devida fiscalização do tomador do serviço, pelo que reconheço a responsabilidade da 2ª reclamada’. 2. Registre-se que o C. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no RE Nº 760.931, no Tema nº 246, que diz respeito à ‘responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço’, matéria cuja repercussão geral foi reconhecida em 05/02/2010 (DJe 16/04/10), exigiu a prova efetiva e concreta da ausência de fiscalização e da culpa in vigilando da Administração Pública, não admitindo, portanto, presunção. 3. Ainda, é importante consignar que a Eg. SBDI-1, em sessão realizada no dia 12/12/2019, nos autos dos Embargos E-RR-925-07.2016.5.05.0281, relator Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, entendeu que a questão relativa ao ônus da prova da fiscalização do contrato tem caráter infraconstitucional, não tendo sido brandida nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931, razão pela qual aquela Subseção fixou a tese de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, repelindo o entendimento de que o encargo era do empregado. 4. Portanto, o v. acórdão recorrido, ao condenar subsidiariamente o ente público pelos haveres trabalhistas reconhecidos, em razão da ausência de fiscalização, está em consonância com a iterativa e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, notadamente o item V da supramencionada Súmula 331. Agravo conhecido e desprovido.” (eDoc. 4, pp. 1-2).
    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG. 
    Portanto, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Município de São Bernardo do Campo, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observado o precedente obrigatório.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente